Tribunal: STF
Processo: RE 1441521
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Jonatas Pietro Ferraz Leite com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 38):



    Administrativo-disciplinar. Policial Militar. Ação Ordinária. Pedido de anulação de ato de demissão com a consequente reintegração ao cargo. Higidez do processo administrativo. Respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da publicidade, da presunção de inocência, da proporcionalidade, da razoabilidade. Decisão consentânea ao conjunto probatório. Limites da discricionariedade administrativa e controle pelo Poder Judiciário. 



    1. Conselho de Disciplina em que a autoridade competente processou e julgou disciplinarmente o acusado, tendo ao final lhe atribuído a punição com base no robusto e coeso conjunto probatório dos autos, tendo a transgressão disciplinar restado amplamente comprovada, por escrito. Os elementos de prova e a motivação da decisão encontram-se devidamente expostos e analisados, fornecendo subsídios suficientes para dar supedâneo à medida disciplinar adotada. 2. Garantida a ampla defesa e o contraditório até a terceira fase do Conselho de Disciplina, nada há de ilegal ou irregular no fato de a autoridade superior deixar de acolher os pareceres que lhe são apresentados sobre determinada questão e, de forma motivada, decidir de forma diversa. Caráter meramente opinativo dos pareceres anteriormente ofertados, os quais não vinculam a decisão final. 3. Igualmente inexiste nulidade decorrente da não intimação do advogado constituído para as aventadas sessões de julgamento dos Membros do Conselho, da Autoridade Instauradora e do Comandante Geral. Em verdade, não existem sessões, muito menos secretas, para a elaboração do Relatório, da Solução e da Decisão Final do Conselho de Disciplina. De fato, não há no procedimento do Conselho de Disciplina (disciplinado pelas Leis Complementares Estaduais nº 893/2001 e nº 915/2002) a previsão legal de sessão de julgamento, da qual devessem as partes ser intimadas. 4. Todas as provas, alegações e esclarecimentos que a defesa pretenda produzir no Conselho de Disciplina, a fim de influenciar em seu desfecho, devem ser feitas até a terceira fase. A partir daí ocorrem as deliberações sobre o conjunto probatório amealhado até culminar na Decisão Final. Em vista desta poderá o advogado constituído, logo que intimado, manejar as medidas judiciais que entenda eventualmente pertinentes, como, frise-se, está a fazer com a presente ação. 5. A punição administrativa ou disciplinar ao policial militar do Estado não depende de processo civil ou criminal, mas de um regular processo administrativo, cuja decisão final compete ao Comandante Geral. O art. 138, § 3º, da Constituição Estadual deve ser interpretado conforme entendimento já pacificado pelo E. Supremo Tribunal Federal com a Súmula 18, a qual reflete exatamente o princípio da autonomia da jurisdição cível e criminal. 6. A condenação judicial por crime não é condição para a aplicação da demissão na seara administrativa. 7. Não há qualquer previsão legal e de fato não está a Administração obrigada a seguir uma gradação de penas para punir disciplinarmente servidores faltosos, mormente quando a gravidade da conduta perpetrada aponta a necessidade de corretivo mais severo, incluindo a própria demissão. 8. A decisão demissória não ultrapassou os limites da discricionariedade, nem tampouco foi arbitrária, excessiva ou ilegal. Ao contrário, harmonizou-se com as provas coletadas no processo disciplinar, inexistindo qualquer ilegalidade a ensejar sua revisão. 9. Recurso improvido. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega a violação aos arts. 1º, inciso III, artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII, bem como o caput do artigo 22, inciso XXI, artigo 24, §§ 3º e 4º, artigo 37, caput e inciso IX, do artigo 93, todos da Constituição Federal, sustentando



    Sustenta, em síntese, que:



    Amparado por precedentes desta Augusta Corte Suprema e também do Colendo STJ, os quais deixam evidente que o JULGAMENTO SECRETO DO CONSELHO DE DISCIPLINA afeta o direito à ampla e contraditória defesa, corolário do devido processo legal, além do princípio da publicidade, tal qual sustentados pelo artigo 5º, inciso LIV e LV e caput do artigo 37, ambos da Carta Magna, o Recorrente buscou a tutela jurisdicional, todavia, foi vencido em primeiro e segundo graus.



    […]



    Em sede de processo administrativo disciplinar denominado Conselho de Disciplina, finda a instrução processual seu patrono foi intimado para apresentar alegações finais, onde requereu fosse intimado para participação do julgamento do Conselho de Disciplina, todavia o Colegiado ignorou o requerimento e reuniu-se secretamente e julgou procedente a acusação, pugnando pela aplicação da sanção administrativa. 



    O apelo extremo foi inadmitido pela Presidência do Tribunal a quoà justificativa de o reclamo não se enquadrar em nenhuma das hipóteses autorizadoras do inciso V do artigo 1.030, do CPC (eDoc 50).



    Em face dessa decisão, o recorrente interpôs agravo interno. No entanto, o Tribunal de Justiça Militar desproveu o recurso, consoante acórdão assim ementado: 



    POLICIAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Não se desincumbindo o agravante do ônus de demonstrar a distinção entre o caso sub examine e a incidência do Tema 660 de Repercussão Geral do STF, há que se manter a decisão que negou seguimento ao RE. Agravo interno não provido. 



    Em seguida, o recorrente apresentou novo recurso extraordinário, contra o acórdão de não provimento do agravo interno.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do agravo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 110):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE DEMISSÃO. CONSELHO DE DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA O JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE SESSÃO SECRETA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, PUBLICIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CORRETA APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO REFLEXA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Cabe registrar, desde logo, a inadmissibilidade do recurso extraordinário contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno apresentado em face de decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 960.182-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017) 



    Ademais, o recurso extraordinário é incognoscível quanto às matérias abrangidas pelos Temas n. 339/RG e 660/RG, pois incabível recurso ao Supremo em face de aplicação da sistemática da repercussão geral. Tais fundamentos são impugnáveis unicamente por agravo interno dirigido ao Tribunal de origem, consoante a disciplina do art. 1.030, § 2º, do CPC, e na linha da jurisprudência desta Corte (ARE 1.128.701 AgR, ministro Celso de Mello; ARE 1.278.581 AgR, ministro Luiz Fux, dentre outros):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vido artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    2. Agravo interno desprovido. 



    (ARE 1.286.975 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário)



    No que se refere às demais questões arguidas em sede extraordinária, confira-se o fundamento central do acórdão proferido pelo Tribunal a quo:



    No que tange à tese do apelante de que o seu direito ao contraditório foi cerceado, uma vez que a Defesa não foi intimada para se manifestar a respeito do Relatório dos membros do Conselho e da Decisão da Autoridade Instauradora, tampouco para participar das respectivas ‘sessões de julgamento’, tal argumento não lhe socorre. 



    No Brasil, os processos administrativos disciplinares seguem o sistema misto ou de jurisdicionalização moderada, pelo qual há a intervenção de determinados órgãos, com função geralmente opinativa, sendo a sanção aplicada por superior hierárquico, com base na discricionariedade que a lei lhe assegura. Desenvolve-se normalmente em cinco fases (instauração, instrução, defesa, relatório e decisão), sendo o princípio do contraditório assegurado em toda a sua extensão até o término da terceira fase. 



    Não há, assim, que se falar em nulidade pela falta de notificação do apelante para contraditar seja o Relatório da Comissão do CD, seja a Solução da Autoridade Instauradora, uma vez que referidas manifestações, além de integrarem a quarta fase do processo, não se revestem de poder vinculativo, sendo apenas opinativas, tendo a Autoridade Julgadora, ao formar sua convicção e julgar, liberdade para motivadamente decidir, tal como ocorreu in casu. 



    […]



    Ressalte-se que, no presente caso, o Parecer dos Membros do CD (ID 330413) foi no sentido de considerar parcialmente procedente a acusação feita ao ora apelante e de propor a aplicação de sanção não exclusória. Na Solução (ID 330425), a Autoridade Instauradora concordou em parte com o Parecer (concordou com a aplicação de sanção não exclusória, mas divergiu quanto às condutas infringidas e quanto a quais policiais deveriam ser apenados). Já na Decisão Final (ID 330424), o Comandante Geral discordou fundamentadamente de ambas as propostas e demitiu o apelante e os outros cinco policiais militares envolvidos nos fatos. 



    Igualmente inexiste nulidade decorrente da não intimação do advogado constituído para as aventadas sessões de julgamento dos Membros do Conselho, da Autoridade Instauradora e do Comandante Geral. Em verdade, não existem sessões, muito menos secretas, para a elaboração do Relatório, da Solução e da Decisão Final do Conselho de Disciplina. De fato, não há no procedimento do Conselho de Disciplina (disciplinado pelas Leis Complementares Estaduais nº 893/2001 e nº 915/2002) a previsão legal de sessão de julgamento, da qual devessem as partes ser intimadas. 



    Tal como pode um juiz, ao encerrar a instrução de um feito judicial, recolher-se em seu gabinete para proferir sentença, pode a autoridade militar, ultrapassada a instauração, instrução e defesa, proferir seus pareceres e atos decisórios sem a necessidade de intimar o advogado constituído para uma ‘sessão de julgamento’, como com criatividade imagina o apelante. Tal proceder não vulnera nenhum dos dispositivos constitucionais ou legais invocados pelo apelante em suas razões recursais, inexistindo, ao contrário do quanto alegou, previsão legal no sentido de que se deva intimar o advogado para tais atos. 



    Todas as provas, alegações e esclarecimentos que a defesa pretenda produzir no Conselho de Disciplina, a fim de influenciar em seu desfecho, devem ser feitas até a terceira fase. A partir daí ocorrem as deliberações sobre o conjunto probatório amealhado até culminar na Decisão Final. Em vista desta poderá o advogado constituído, logo que intimado, manejar as medidas judiciais que entenda eventualmente pertinentes, como, frise-se, está a fazer com a presente ação. 



    […]



    No mais, igualmente não há qualquer inobservância ao quanto disposto no art. 18 do Decreto-Lei nº 667/1969 (com a redação dada pela Lei nº 13.967/2019), que prevê a competência dos Estadosmembros para regulamentar o processo administrativo-disciplinar. No que tange especificamente ao inciso III do referido dispositivo (observância do princípio da presunção de inocência), a circunstância de o v. acórdão condenatório exarado na Apelação Criminal nº 7.854/2019 ainda não ter transitado em julgado em nada obsta que o ora apelante seja processado e punido na seara administrativo-disciplinar. 



    Há de se salientar, nesse ponto, a independência das esferas penal, civil e administrativa. A punição disciplinar e a criminal têm fundamentos diversos, sendo que as provas que não são suficientes para configurar crime podem sê-las para configurar o ilícito administrativo. 



    […]



    A punição administrativa ou disciplinar ao policial militar do Estado não depende, frise-se, de processo civil ou criminal, mas de um regular processo administrativo, cuja decisão final compete ao Comandante Geral. O art. 138, § 3º, da Constituição Estadual deve ser interpretado conforme entendimento já pacificado pelo E. Supremo Tribunal Federal com a Súmula 18, a qual reflete exatamente o princípio da autonomia da jurisdição cível e criminal. A absolvição no juízo criminal não invalida nem impede a demissão ou expulsão, em processo administrativo, senão quando naquele se estabeleça a inexistência do fato ou da autoria (STF, Pleno, RTJ 135/955). A absolvição por motivos outros, ainda que com trânsito em julgado, tampouco a condenação criminal ou mesmo arquivamento de IPM não repercutem na instância administrativa, sendo sempre possível a sanção administrativa pela falta residual. 



    […]



    Reforce-se uma vez mais que o apelante não foi demitido por ter perpetrado prática delituosa, mas sim pelo cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave, a qual foi legal e regularmente apurada em processo disciplinar no qual lhe foi assegurado o direito de defesa. 



    Tal o cenário, a toda evidência a matéria é solucionável no âmbito da legislação infraconstitucional, o que significa, por si só, que a ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria reflexa ou indireta, bem como ter sido a demanda decidida, também, com base em questões fáticas e análise de normas locais, o que atrai a aplicação, na espécie, dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. 



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente